Tribunal: STF
Processo: Rcl 65612
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.

    1. Trata-se de petição de embargos infringentes, apresentada contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, que rejeitou os embargos de declaração no segundo agravo regimental em reclamação constitucional, assim ementado:

“Ementa: Embargos de Declaração no Segundo Agravo Regimental na Reclamação. Terceirização/Pejotização. Contrato de prestação de serviços. ADPF nº 324/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725): Inobservância. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. Recurso rejeitado.
I. Caso em exame
1. Firmado contrato de natureza civil entre pessoas capazes e bem instruídas, de forma válida e livre de vícios, houve o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, pela Justiça do Trabalho, em nítida violação à jurisprudência vinculante desta Corte amplamente conhecida.
II. Questão em discussão
2. Em análise, eventual omissão, no acórdão embargado, que reconheceu a ofensa aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), determinando, em consequência, a cassação do ato reclamado e o rejulgamento da causa em observância aos julgados paradigmas.
III. Razões de decidir
3. A constatação, pelo Tribunal reclamado, de que estariam presentes, in casu, os requisitos caracterizadores da relação de emprego, expõe a nítida divergência existente entre o entendimento impugnado e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
4. Os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho não podem se sobrepor ao contexto legitimamente estabelecido entre as partes, que, sendo capazes e bem instruídas, firmaram, de maneira válida e livre de vícios, contrato de natureza civil para a prestação de serviços em caráter autônomo e sem exclusividade.
5. O ato reclamado manifesta compreensão diametralmente oposta àquela fixada nos diversos precedentes apontados no decisum embargado, nos quais fora declarada a constitucionalidade de modalidades contratuais alternativas à tradicional relação de emprego, à luz dos postulados constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência.
6. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, que fundamentou, de forma clara e induvidosa, a negativa de provimento do agravo regimental.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.” (e-doc. 68)

    2. Alega-se, em síntese, a existência de divergência entre o acórdão recorrido e precedentes do Tribunal, notadamente  relacionados à terceirização e o que decidido na ADC nº 48, nas ADIs nº 3961 e nº 5625, na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252/MG (Tema 725 da Repercussão Geral). Pugna, também, pelo sobrestamento do feito até o julgamento de mérito do ARE nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 da Repercussão Geral).

É o relatório. 

Decido.

    3. Inicialmente, cumpre registrar que, apesar da alegação meritória dos embargos apresentados, certo é que se trata de recurso incabível. Explico.

    4. Ressalto que no art. 333 do RISTF se prevê o cabimento de embargos infringentes nas seguintes hipóteses:

“Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma. 
I – que julgar procedente a ação penal; 
II – que julgar improcedente a revisão criminal; 
III – que julgar a ação rescisória;
IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade; 
V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado. 
Parágrafo único. O cabimento dos embargos, em decisão do Plenário, depende da existência, no mínimo, de quatro votos divergentes, salvo nos casos de julgamento criminal em sessão secreta.”

    5. Assim, o manejo dos embargos infringentes pressupõe anterior julgamento colegiado em ação penal, revisão criminal, ação rescisória, representação de inconstitucionalidade ou recurso criminal ordinário, sem cabimento para modificar acórdão proferido em reclamação, entretanto. Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:

“EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. NÃO PREVISÃO DO RECURSO NO ARTIGO 333 DO RISTF. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 333 do RISTF não prevê a hipótese de cabimento de embargos infringentes contra decisão unânime de Turma. 2. Evidente o caráter manifestamente protelatório dos embargos apresentados. 3. Recurso, recebido em 15.12.2016, não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 81 do CPC.” (Rcl 22.864- AgR-ED-EI, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14.8.2017).
 
“EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 333 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl nº 51.912-AgR-EI, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.5.2022).

    6. Ante o exposto, não conheço do pedido. (art. 21, § 1º, do RISTF).

À Secretaria para verificar o transcurso dos prazos recursais referentes ao acórdão divulgado em 07/10/2025, publicado em 08/10/2025, e, sendo o caso, certificar o trânsito em julgado de imediato.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 30 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator